Tribunal: TJMT
Processo: 1004397-22.2025.8.11.0004
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004397-22.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA NIVA PEREIRA DA SILVA - CPF: 138.630.531-68 (RECORRIDO), EMILSON PEREIRA JUNIOR - CPF: 005.704.031-11 (ADVOGADO), MANOEL VICTTOR VIEIRA COELHO - CPF: 021.508.101-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Mato Grosso Previdência – MTPREV contra acórdão da Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. O acórdão negou provimento
a
recurso inominado e manteve a sentença que reconheceu a ilegalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos de servidora pública inativa, com ingresso anterior à EC nº 41/2003, limitando a base de cálculo ao que excede o teto do RGPS.

Os embargantes alegam omissão quanto ao reconhecimento do déficit atuarial do RPPS/MT como fato notório, que autorizaria a aplicação do art. 149, § 1º-A, da CF/1988 e a incidência da contribuição sobre valores que superem o
salário mínimo
ou o limite de R$ 3.300,00
(três mil e trezentos reais)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em: omissão por não reconhecer o déficit atuarial como fato notório suficiente para alterar a base de cálculo da contribuição previdenciária de inativos; contradição ao afastar a aplicação do art. 149, § 1º-A, da CF/1988, em conjunto com as Leis Complementares estaduais nº 654/2020 e nº 700/2021, sem reconhecer seus efeitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado analisou exaustivamente o mérito, afastando a aplicação do art. 149, § 1º-A, da CF/1988, em razão da ausência de comprovação técnica do déficit atuarial, conforme determina o art. 40, § 18, da mesma Constituição.

A invocação da notoriedade do déficit atuarial não suprime a necessidade de prova específica e robusta, como exige o art. 373, II, do CPC/2015. A alegação de que o déficit é fato notório não foi suficiente para afastar o ônus probatório atribuído ao ente público.

A rejeição da tese da Administração Pública não decorre de omissão ou contradição, mas da análise expressa e fundamentada da matéria. Os embargos revelam pretensão de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via eleita, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não configura omissão ou contradição a rejeição da tese de reconhecimento do déficit atuarial como fato notório, quando ausente prova técnica exigida para alterar a base de cálculo da contribuição previdenciária de inativos com ingresso anterior à EC nº 41/2003. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já analisado de forma clara e fundamentada, ainda que com o objetivo de
prequestionamento.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e pela Mato Grosso Previdência (MTPREV) (ID 321492879) contra o Acórdão (ID 320100395, proferido por esta Colenda Primeira Turma Recursal
.
O aludido Recurso Inominado havia sido interposto contra a Sentença de origem (
IDs
310245855 e 310245856), que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Descontos de Contribuição Previdenciária cumulada com Repetição de Indébito, ajuizada por Maria
Niva
Pereira da Silva.

A demanda original versou sobre a pretensão da servidora inativa, professora da educação básica, ingressa no serviço público antes da Emenda Constitucional
n.º
41/2003, de limitar a incidência do desconto previdenciário apenas sobre o valor que superasse o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), conforme previsto no artigo 40, parágrafo 18, da Constituição Federal. A servidora alegou que, a partir de junho de 2020, os requeridos passaram, de forma indevida, a descontar a contribuição previdenciária sobre a totalidade de seus proventos, o que resultou em um indébito total de R$ 47.397,42 (quarenta e sete mil, trezentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos), conforme cálculo anexo à inicial (ID 310245444).

O Juízo de primeiro grau acolheu a pretensão, declarando a inexigibilidade dos descontos sobre a totalidade dos proventos e determinando a restituição dos valores pleiteados. Em sede de Recurso Inominado (ID 310245857), o Estado e a MTPREV arguiram, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Estado e, no mérito, defenderam a legalidade dos descontos sob o fundamento de que a existência de déficit atuarial no RPPS do Estado de Mato Grosso autorizaria a aplicação do regime diferenciado previsto no artigo 149, parágrafo 1º-A, da Constituição Federal, e, por conseguinte, a incidência da contribuição sobre valores que superassem o salário mínimo, conforme disposto nas Leis Complementares Estaduais n.º 654/2020 e n.º 700/2021.

O Acórdão embargado (ID 320100395), ao negar provimento ao Recurso Inominado, rejeitou a preliminar e, no mérito, assentou a impossibilidade de aplicação da exceção constitucional (incidência abaixo do teto do RGPS) pela ausência de comprovação técnica do alegado déficit atuarial, ônus que incumbia aos entes públicos, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A decisão colegiada
enfatizou que a mera alegação defensiva não se presta à comprovação do fato impeditivo do direito da parte autora, prevalecendo, por conseguinte, a regra do artigo 40, parágrafo 18, da Constituição Federal.

Inconformados com o deslinde conferido ao tema, os entes públicos opuseram os presentes Embargos de Declaração (ID 321492879), apontando a ocorrência de omissão e contradição no julgado, articuladas em dois pontos precípuos. Em primeiro lugar, sustentaram a omissão quanto à notoriedade do déficit atuarial do RPPS/MT. Alega-se que tal déficit é fato notório (Art. 374, I, CPC), comprovado por atos of
iciais públicos, como a Ata da
32

Reunião Ordinária do Conselho da Previdência, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE
n.º
28.977, de 25/04/2025 – ID 321492880), bem como pelo Decreto Orçamentário n.º 00216/2025 (ID 321492881), que destinou suplementação para cobertura do déficit. Em seguida, aduziram omissão e contradição
na
não aplicação do artigo 149, parágrafo 1º-A, da Constituição Federal, e da Lei Complementar Estadual
n.º
654/2020, que regulamentariam a incidência da contribuição sobre proventos que superem o
salário mínimo
ou a faixa de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).

A Embargada, devidamente intimada (ID 322482893), apresentou Contrarrazões aos Embargos de Declaração (ID 324938361), pugnando pela rejeição do recurso, sob a alegação de que não se verifica qualquer vício no acórdão, constituindo o manejo dos embargos mera tentativa de rediscussão do mérito. Postulou, inclusive, a aplicação da multa processual prevista no Artigo 1.026, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, em razão do caráter protelatório dos Embargos de Declaração.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Conheço dos embargos de declaração porquanto tempestivos, entretanto, após detida análise dos autos e do Acórdão vergastado, verifico que a pretensão dos embargantes não encontra guarida nas hipóteses taxativamente previstas no ordenamento jurídico processual brasileiro, notadamente no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil. Os Embargos de Declaração, como meio de integração do julgado, têm como finalidade precípua sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, jamais servindo como ferramenta para a rediscussão do mérito já integralmente apreciado e fundamentado pelo órgão julgador. Constituem um instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e não de reforma substancial da decisão, ressalvada a excepcionalidade dos efeitos infringentes, operada somente quando a correção do vício conduzir, inevitavelmente, à modificação do julgado, o que não se vislumbra na presente hipótese.

Observo que a irresignação dos embargantes se funda, essencialmente, em dois pilares que, conforme o detalhamento da argumentação apresentada no Recurso Inominado, já foram objeto de apreciação, ainda que de forma implícita ou explícita, no Acórdão hostilizado. O inconformismo da parte com o resultado desfavorável não se confunde com a existência de vício intrínseco à deliberação colegiada. O Acórdão (
IDs
320100395 e 317881386) enfrentou, de maneira articulada e persuasiva, as teses jurídicas relevantes para a resolução da controvérsia, rejeitando o Recurso Inominado dos entes públicos e mantendo a sentença de procedência proferida pelo juízo de origem, que garantia o respeito ao disposto no artigo 40, parágrafo 18, da Constituição Federal.

Da Omissão Relativa à Configuração do Déficit Atuarial como Fato Notório

Os embargantes alegam que o Acórdão estaria omisso ao não reconhecer o déficit atuarial (DA) do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso (RPPS/MT) como fato notório. Argumentam que a publicidade do déficit se daria por meio de atos oficiais da Administração Estadual, citando, em particular, a Ata da 32ª Reunião Ordinária do Conselho da Previdência do Estado (ID 321492880) e o Decreto Orçamentário
n.º
00216/2025 (ID 321492881), que transferiu verbas para a cobertura do mencionado desequilíbrio atuarial. Concluem que a notoriedade afastaria a necessidade de produção de prova técnica, nos termos do artigo 374, inciso I, do Código de Processo Civil.

Entretanto, uma análise mais verticalizada da argumentação demonstra que não houve omissão, mas sim uma clara e fundamentada rejeição da tese apresentada. Conforme se depreende do Acórdão, esta Colenda Turma Recursal estabeleceu que a
exceção à regra de limitação da base de cálculo da contribuição previdenciária de inativos ao teto do Regime Geral de Previdência Social, prevista no artigo 40, parágrafo 18, da Constituição Federal, exige a comprovação robusta e formal do déficit atuarial.

É imperioso destacar que a mera publicação de dados contábeis ou de atos normativos que pressupõem o déficit, como os mencionados nos Embargos de Declaração, não se equiparam à prova técnica irrefutável e contemporânea exigida para afastar uma garantia constitucional de natureza previdenciária, especialmente quando se trata de servidores que ingressaram no serviço público em data anterior à Emenda Constitucional
n.º
41/2003. A notoriedade de crise financeira em um regime previdenciário, ainda que amplamente divulgada em diários oficiais, não se confunde com a prova técnica indispensável para incidir uma exação tributária sobre proventos de inatividade em patamar diverso do constitucionalmente previsto. A prova do fato constitutivo do ônus tributário excepcional, previsto no artigo 149, parágrafo 1º-A, da Constituição Federal, é de natureza técnica e recai sobre o ente federado, a teor do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A exigência de prova técnica no Acórdão, portanto, significa que a notoriedade alegada não foi considerada suficiente para cumprir o ônus probatório do Estado.

Ademais, os próprios documentos novos colacionados pelos embargantes (
IDs
321492880 e 321492881) evidenciam a complexidade e a natureza técnica do tema. A Ata da 32ª Reunião (ID 321492880, páginas 180-182) discute o Estudo Atuarial 2025, com apresentação detalhada de premissas (tábuas biométricas, crescimento salarial, taxa de juros) e a quantificação do déficit técnico atuarial em R$ 35.869.464.922,00 (trinta e cinco bilhões, oitocentos e sessenta e nove milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, novecentos e vinte e dois reais) apenas no Plano Financeiro. Tais números, extremamente técnicos e sujeitos a interpretações e projeções, exigem a confrontação no âmbito do processo judicial e não podem ser simplesmente presumidos como "fatos notórios" inquestionáveis, sob pena de inviabilizar o contraditório e a ampla defesa da embargada. A publicidade de um fato não o exime de prova quando este for o fundamento de direito defensivo, mormente em matéria tributária.

Dessa forma, a decisão não padece de omissão, mas sim rechaça a insuficiência da tese defensiva, em estrita observância à jurisprudência pacificada desta Egrégia Turma Recursal, que exige a comprovação do desequilíbrio atuarial para a alteração da base de cálculo, sob pena de violação dos direitos dos servidores inativos. O que se observa é o mero intento de reiteração de tese de mérito já exaustivamente enfrentada.

Da Ausência de Omissão ou Contradição na Aplicação da Norma Constitucional e Infraconstitucional Estadual

Em segundo lugar, os embargantes sustentam que o Acórdão teria incorrido em omissão ou contradição ao não aplicar diretamente o artigo 149, parágrafo 1º-A, da Constituição Federal, combinado com o artigo 2º, parágrafo 5º, da Lei Complementar Estadual
n.º
202/2004, com a modificação trazida pela LC n.º 654/2020. A essência do argumento é a tese de que, reconhecido o DA, a contribuição deveria incidir sobre o valor que excedesse o
salário mínimo
ou, subsidiariamente, o patamar de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), conforme o parágrafo 10º do artigo 2º da LC
n.º
202/2004 (acrescido pela LC n.º 700/2021).

Contudo,
o
Acórdão embargado abordou diretamente a questão da base de cálculo da contribuição previdenciária e sopesou a aplicabilidade dos diplomas legais invocados pelos recorrentes, chegando à conclusão jurídica de que, na ausência de prova técnica do déficit atuarial, deveria prevalecer a regra de hermenêutica constitucional mais favorável ao servidor inativo, qual seja, a limitação da incidência ao teto do RGPS.

A expressa consignação no Acórdão de que "Esse dispositivo constitucional [Art. 40, § 18 da CF] não foi revogado ou excepcionado pelo advento da EC 103/2019, salvo na hipótese específica de déficit atuarial devidamente comprovado, nos termos do Art. 149, § 1º A da CF/88" (ID 317881386) demonstra, de modo inequívoco, que a tese referente à aplicação do artigo 149, parágrafo 1º-A, da Constituição Federal, e seus reflexos na legislação estadual, foi analisada. A decisão colegiada concluiu que o pressuposto fático
sine

qua
non para a incidência da exceção constitucional – a comprovação do déficit atuarial – não foi demonstrado pelos entes públicos.

Portanto, a manifestação clara sobre a falta do pressuposto fático legal (comprovação técnica do déficit) para a aplicação da exceção normativa (art. 149, § 1º-A, CF) não configura omissão ou contradição na análise da norma jurídica, mas se traduz no indeferimento da pretensão meritória. O magistrado, ao proferir o voto, não está obrigado a rebater ponto por ponto todos os argumentos das partes, desde que enfrente e fundamente a conclusão jurídica principal, o que ocorreu de forma cabal e extensa.

A busca por efeitos infringentes, sob a veste de sanar vícios processuais inexistentes, desvirtua a finalidade deste meio recursal e demanda a rejeição das alegações.

Da Manifestação Expressa para Fins de Prequestionamento

Não obstante a ausência de qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e considerando o pleito subsidiário dos embargantes quanto ao prequestionamento expresso, mormente do artigo 40, parágrafo 18, e do artigo 149, parágrafo 1º-A, ambos da Constituição Federal, bem como do artigo 374, inciso I, do Código de Processo Civil, e o artigo 2º da LC n.º 654/2020, cumpre-me pontuar que o acórdão embargado, ao asseverar a correta aplicação e interpretação do artigo 40, parágrafo 18, da Constituição Federal, e exigir a comprovação idônea do déficit atuarial para a aplicação do artigo 149, parágrafo 1º-A, da Carta Magna, adentrou na análise de todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais tidos como relevantes para a solução do litígio.

Registro, para que não paire qualquer dúvida, que a argumentação dos embargantes, que pretendia a aplicação irrestrita do artigo 149, parágrafo 1º-A, da Constituição Federal e suas regulamentações estaduais, foi implicitamente rechaçada pela exigência da comprovação do déficit atuarial. O presente acolhimento para fins de prequestionamento, em obediência à Súmula
n.º
211 do Superior Tribunal de Justiça, destina-se apenas a elucidar o debate, todavia, inexiste qualquer alteração no mérito do julgado, sendo categórica a rejeição da tese. O esgotamento da matéria federal ou constitucional se dá pela análise do tema, e não pelo acolhimento da tese da parte, restando, destarte, cumprido o requisito do prequestionamento.

Do Caráter Protelatório dos Embargos e a Postulação de Multa

Por fim, no que concerne ao pedido da parte embargada (ID 324938361) para aplicação de multa por embargos protelatórios, com base no artigo 1.026, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, observo que, embora a peça recursal revele um nítido propósito de rediscussão do mérito já integralmente decidido, o que desvirtua a função integrativa dos embargos, a jurisprudência pátria tem se mostrado cautelosa na aplicação da penalidade quando os embargos são opostos com o objetivo explícito de prequestionamento, como se deu, formalmente, no caso em tela, ainda que de forma subsidiária.

A multa por embargos protelatórios deve ser reservada aos casos em que o intuito procrastinatório é manifesto e inequívoco, revelando um abuso do direito de recorrer. Na hipótese versada, considerando a persistência dos entes públicos em debater a base de cálculo da contribuição previdenciária sob o prisma da exceção constitucional do déficit atuarial, e o subsequente pleito de prequestionamento, afasto, por ora, a imposição da multa, sem prejuízo de nova análise em caso de reiteração de conduta procrastinatória.

DISPOSITIVO

Posto isso,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025